Tribunal: STF
Processo: RE 1286838
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 8):
    ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. LEI N. 13.654/18. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. LIVRE CONVECIMENTO MOTIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE.
    1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI n. 20180020058025 da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei n. 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    2. Sendo certo que norma inconstitucional não produz efeitos, deve prevalecer a redação original do inc. I do §2º do art. 157 do Código Penal, e, por consequência, ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
    3. Nos atos infracionais análogos a delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
    4. Incumbe ao juiz analisar as provas dos autos e formar sua convicção, manifestando-a de maneira fundamentada, sem estar adstrito a qualquer exigência legal relacionada ao meio de prova e o fato que se pretende demonstrar, posto que amparado pelo princípio do livre convencimento motivado e pela inexistência de hierarquia entre os meios probatórios.
    5. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos consistente no depoimento das vítimas, no reconhecimento pessoal e na apreensão do objeto, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença permanecer incólume no ponto.
    6. Se a medida socioeducativa de internação foi aplicada de forma fundamentada, e o adolescente encontra-se em processo de marginalização, impossível seu abrandamento, levando-se em conta ainda as circunstâncias do caso concreto.
    7. Recurso conhecido e não provido
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 11), interposto com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, seja declarada a constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018, com a consequente reforma do acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    Discute-se no presente caso sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
    O referido dispositivo do Código Penal previa como majorante do crime de roubo o emprego de arma, em seu sentido amplo, cuja pena seria elevada de 1/3 até 1/2. A Lei 13.654/2018, art. 4º, revogou esse dispositivo e passou a considerar como causa de aumento de pena do mencionado crime o emprego de arma de fogo, expressão mais restritiva, alterando a elevação para 2/3.
    O Tribunal de origem, mantendo a sentença de primeiro grau, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, com base na decisão do seu Conselho Especial no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5. Por essa razão, entendeu aplicável ao caso o aumento pelo emprego de arma branca, nos termos da redação anterior do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 8, p. 5-6):
    “Com efeito, da análise do novo texto legal, constata-se a existência de novatio legis in mellius com a revogação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca ou imprópria no crime de roubo.
    Todavia, em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ARI n. 2018002005802-5, de Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei n. 13.654/18, que determinava a revogação do inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, por vício formal, ante à constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Na oportunidade, foi lavrado o acórdão de n. 1134967, cuja ementa dispõe o seguinte:
    […]
    Assim, ressalvado meu posicionamento anterior, curvo-me ao novo entendimento desta Colenda Turma Criminal no sentido de que a orientação emanada do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça deve ser adotada pelos órgãos fracionários, de forma que, declarada a inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei nº 13.654/18, não há falar em aplicação de suas disposições ao caso em exame.
    Nesse cenário, sendo certo que norma inconstitucional não produz efeitos, deve prevalecer a redação original do inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, e, por consequência, ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.”
    Verifico que a questão em debate se refere ao procedimento de elaboração de leis, cuja competência do Poder Judiciário para aferir a constitucionalidade do ato se limita às hipóteses de ofensa aos arts. 59 a 69 da Constituição Federal.
    Observo que o acórdão recorrido se baseia no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5 do TJDFT. Em consulta ao sítio do Tribunal, noto que esse precedente, ao declarar a inconstitucionalidade do ato legislativo em exame, não apontou desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo (arts. 59 a 69 da CF), mas se restringiu à interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que versa sobre o procedimento pertinente à interposição do recurso referido no art. 58, § 2º, I, da Constituição.
    Considerando que o caso em análise versa sobre suposta ofensa a normas regimentais das Casas Legislativas, constata-se a impossibilidade de exame e alteração, pelo Judiciário, da interpretação conferida internamente pelo Poder Legislativo às respectivas previsões, visto que se trata de ato interna corporis, não sujeito ao controle judicial, conforme a jurisprudência desta Corte, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DE CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A orientação desta Corte é no sentido de que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.269.590 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5 º, XL, E 58, § 2 º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.267.122, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.243.782-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.234.080-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no § 2º do art. 21 do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e determinar a exclusão da majorante em exame, cabendo ao Tribunal de origem realizar os ajustes na dosimetria da pena.
    Intime-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente